Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703924-03.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA LENIR DE SOUSA OLIVEIRA XAVIER RECORRIDA: MONIQUE ALMEIDA DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRIÇÃO TRIENAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. VÍCIO DA CITAÇÃO. EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. NULIDADE. NEGÓCIO SUBJACENTE. LESÃO. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 150 do e. STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 2. A pretensão de execução de título extrajudicial com lastro em nota promissória prescreve em 3 (três) anos a contar do vencimento dela, com fulcro no art. 70 do Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra). 3. A jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, mas se a citação não for efetivada nos prazos legais, não será considerada interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação. 4. Ajuizada a execução, em 23/11/2020, antes do decurso do prazo prescricional de 3 (três) anos, iniciado com o vencimento do título, em 25/1/2018, e diante da ausência de responsabilidade da Exequente, ora embargada, pela nulidade do ato citatório, o ajuizamento da ação antes dos três anos, portanto, interrompeu o decurso do prazo que fulminaria a pretensão executória. 5. Nos termos da disciplina do art. 178, II, do CC/02, é de 4 (quatro) anos o prazo de decadência para se pleitear a anulação do negócio jurídico, contado na hipótese de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 202, inciso I, e 206, §3o, inciso VIII, ambos do Código Civil, e 240, §1o, do CPC, sustentando que a nota promissória que embasa a execução tem vencimento em 25/1/2018 e a ação de execução de título extrajudicial foi proposta em 23/11/2020, mas como a citação da executada foi declarada nula pelo próprio juízo de origem, a interrupção da prescrição ocorreu somente com o comparecimento espontâneo da executada, em 13/12/2023, razão pela qual, o prazo prescricional de 3 (três) anos exauriu-se em 26/01/2021, sem que tenha havido citação válida da recorrente; e c) artigos 178, inciso II, do CC, e 7o, 803 e 917, inciso I, todos do CPC, argumentando que não se aplica a decadência do direito de discutir a nulidade do título que fundamenta a execução de origem em sede de embargos à execução, justamente por se tratar de matéria de defesa que pode ser suscitada a qualquer momento. Afirma que o prazo decadencial deve ser adotado exclusivamente para o ajuizamento de ação própria com o objetivo de anular um determinado negócio jurídico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 178, inciso II, do CC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025